Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-89.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014990-89.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRENTE), MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1014990-89.2020.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Limitada

Parte Recorrida:
Álvaro Luiz Pedroso Marques De Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta
: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA
LEI 9.656/98
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, pela falha na prestação dos serviços oferecidos à reclamante.

2.

A parte autora aduz que teve seu contrato de plano de saúde cancelado indevidamente pela ré, sob o argumento de estar inadimplente.

3.

Alega que possui seguro saúde empresarial n°
CNT083425 e em meio ao período pandêmico necessitou de tratamento, pois foi acometido pela COVID-19.

4.

Narra que posteriormente a consulta com seu médico, foi prescrito alguns exames essenciais para acompanhamento e possível diagnóstico, contudo, teve os pedidos dos exames negados, em razão de inadimplência.
Assevera que não recebeu nenhuma notificação acerca do cancelamento e somente descobriu que o plano estava inativo ao tentar efetuar os exames.

5.

A recorrente alega, tanto em sua defesa, quanto em suas razões recursais, que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e que não houve ato ilícito capaz de configurar os danos morais pleiteados, sustentando que cumpriu as disposições avençadas entre as partes ao efetuar o cancelamento do contrato após o beneficiário ficar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias.

6.

Contudo, não há comprovação de que ela teria enviado notificação de cobrança à recorrida, ou, tampouco, da informação de que o contrato seria cancelado pela inadimplência.

7.

O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

8.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

9.

Quanto à alegação de que exame de TC DE VIAS URINÁRIAS (UROTOMOGRAFIA) não está previsto no rol editado pela ANS, e, que, portanto, não possui obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde, também entendo que não merece reforma a sentença acerca desse ponto.

10.

Isso porque, a documentação apresentada pela recorrida demonstrou satisfatoriamente a necessidade da realização dos exames, pois o procedimento seria importante devido à gravidade do quadro clínico, de modo que n
ão compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição médica para restabelecimento da saúde do paciente neste caso concreto.

11.

A negativa do plano de saúde em fornecer determinado tratamento ao beneficiário, sob a alegação de não haver previsão contratual, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

12.

Mesmo que o tratamento indicado à recorrida não conste no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), o plano não pode se recusar a fornecer procedimentos visando restabelecer a saúde da recorrida.

13.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu que: “
se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS.

Dano moral configurado, pois a parte autora demonstrou a tentativa administrativa infrutífera na busca do tratamento, o que revela uma situação que ultrapassa a esfera patrimonial.”
(N.U 1003962-33.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 06/04/2022).

14.

Ante a recusa, indevida, de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que por certo já estava emocionalmente fragilizada e com a saúde debilitada.

15.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

16.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022